Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIDAS. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. RISCO DE DANO. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA. ESCOPO DA LEI MARIA DA PENHA.
1. A fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de situação de violência doméstica e familiar contra mulher baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
2. Havendo situação de violência de gênero, verossimilhança dos fatos apurados e risco à integridade psicológica da vítima, deve ser deferida a medida protetiva de urgência pleiteada.
3. Reclamação procedente.